Tribunal: TJSP
Processo: 2188660-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de constrangimento ilegal consistente na permanência do paciente, portador de diabetes, em estabelecimento prisional. Pedido de substituição do regime imposto pela prisão domiciliar em razão da pandemia viral do coronavírus. Liminar indeferida.
Paciente que recebe medicação adequada e goza de bom estado de saúde. Perigo de contágio não evidenciado. 2.

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de constrangimento ilegal consistente na permanência do paciente, portador de diabetes, em estabelecimento prisional. Pedido de substituição do regime imposto pela prisão domiciliar em razão da pandemia viral do coronavírus. Liminar indeferida.
Paciente que recebe medicação adequada e goza de bom estado de saúde. Perigo de contágio não evidenciado. 2. Decisão devidamente fundamentada e amparada na interpretação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
3. Ordem denegada.